Tribunal: STF
Processo: ARE 1577810
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo para redimensionar a pena pelo crime de lesão corporal grave e conceder suspensão condicional da pena por dois anos, cujo seguimento foi negado em decisão que apontou múltiplos fundamentos de inadmissibilidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo apresenta impugnação específica e suficiente contra todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, conforme exige o princípio da dialeticidade recursal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que o agravante impugne todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, como decorrência do princípio da dialeticidade recursal.



    4. O art. 932, III, do CPC, impõe ao relator o dever de não conhecer de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    5. A Súmula 287 do STF impede o conhecimento de agravo cuja fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia, incluindo hipóteses em que apenas parte dos fundamentos da decisão recorrida é atacada.



    6. No caso, o agravante contestou exclusivamente a aplicação da Súmula 284 do STF, deixando de impugnar os demais fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que configura deficiência formal e inviabiliza o conhecimento do agravo.



    7. Precedentes do STF reforçam a necessidade de impugnação integral e específica, bem como a possibilidade de aplicação de multa em casos de agravos manifestamente inadmissíveis.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo não conhecido.